Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003794-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ.

4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial.

5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003794-37.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Dois recursos de Apelação propostos por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos da ação de Ação de Arbitramento
1003794-37.2022.8.11.0041
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0017435-02.2017.8.11.0004
.

O BANCO BRADESCO
sustenta nulidade da sentença por extrapolação dos limites da causa de pedir, além de inépcia da inicial. Afirma que os serviços já foram remunerados conforme contrato e termos de quitação, inexistindo fundamento legal para nova remuneração, sobretudo por ausência de êxito.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os
termos de quitação expressos
firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras (como a cláusula 16.2), que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa
remuneração por fases processuais
, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual (cláusulas 17.1 e 17.6) exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo
s
em pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial
. Afirma que a juíza baseou-se equivocadamente na tese de "perda de uma chance" para justificar a condenação.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

Por seu turno,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
requer majoração do valor arbitrado, alegando desproporcionalidade frente ao volume e qualidade do trabalho desempenhado, além do relevante proveito econômico auferido pela parte adversa, notadamente por benefício fiscal decorrente do ajuizamento das ações de cobrança.

Preparo recolhido – Id. 279404383.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de Dois recursos de Apelação propostos por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos da ação de Ação de Arbitramento
1003794-37.2022.8.11.0041
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente na Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0017435-02.2017.8.11.0004
.

A controvérsia circunscreve-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do causídico destituído do patrocínio da causa antes do êxito final, bem como à suficiência do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

De início, rechaço a preliminar de nulidade da sentença por decisão extra petita. A inicial, embora referencie percentual sobre o valor das causas, tem por escopo o arbitramento judicial dos honorários pela ausência de cláusula contratual específica para hipótese de rescisão antecipada, pleito acolhido nos exatos limites do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. A causa de pedir e o pedido autorizam a solução adotada pelo Juízo a quo, inexistindo ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

Igualmente não prospera a arguição de inépcia da inicial por incongruência lógica. A petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos, fundamentação jurídica compatível com a pretensão deduzida e pedido certo, o que satisfaz os requisitos do art. 319 do CPC. A discussão sobre o cabimento da via eleita é matéria de mérito, não de admissibilidade.

No mérito,
mantenho a condenação ao pagamento de honorários
, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação,
não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão
.

Ademais, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Contudo,
acolho o pedido da banca de advogados, isso porque, analisando o processo executório, este encontra-se com valor atualizado em R$ 178.682,57, bem como, do caderno processual ali construído, observa-se que a banca fez diversas petições, a quais cito:

“
A aça o foi ajuizada em 05/12/2017, na 1ª Vara Cvel da comarca de Barra do Garças, e pugnava pela busca e apreensa o do veculo, bem como a realizaça o de pesquisas de ativos via BACENJUD.

Em face da tentativa de citaça o infrutfera do devedor, o apelante requereu a consulta do endereço atualizado do requerido, por meio do Infojud. Apo s a conirmaça o do endereço, foi requerido o desentranhamento do mandado de Citaça o, Penhora e Avaliaça o para o seu cumprimento.

Apo s, o devedor compareceu aos autos informando sobre o deferimento de seu pedido de recuperaça o judicial. Pugnou pela revogaça o da liminar concedida, alegando que tal medida afetaria o desenvolvimento da atividade empresarial, e requerendo a devoluça o da carta precato ria e o recolhimento do mandado.

Desta forma, visando a continuidade do feito, o apelante requereu a conversa o da Aça o de Busca e Apreensa o em Aça o de Execuça o, em face do mesmo devedor, com o valor da causa atualizado totalizando o montante de R$ 116.969,53 (cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e tres centavos).

Na ocasia o, indicou a penhora o imo vel rural em nome do requerido, localizada no municpio de General Carneiro-PR, e pugnou pela a expediça o de Mandado de citaça o do executado para que no prazo de tre s dias efetuasse o pagamento da dvida atualizada.

O devedor veio aos autos informando sobre decisa o liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi deferida a tutela de urgencia e suspensos todos os atos constritos nas aço es contra os executados. Requereu o recolhimento imediato dos mandados e cartas precato rias expedidas.

Houve decisa o proferida pelo juzo acolhendo o pleito do autor de conversa o do ato para aça o de execuça o, contudo, determinou a suspensa o do feito, nos termos da decisa o proferida pelo STJ. Apo s, a parte ora apelante foi intimada para manifestar a respeito da devoluça o da precato ria, momento no qual solicitou fosse expedida nova intimaça o quando cessada a ordem de suspensao.

Apo s todo este diligente trabalho desenvolvido, na data de 19/11/2020, o apelante foi notiicado da rescisa o contratual e da revogaça o de seus poderes, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneraça o que adviria do exito da demanda executiva”.

Assim sendo, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro os honorários fixados de R$ 5.000,00 (cinco mil) para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM . RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA . 1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a obrigação da ré em pagar os honorários advocatícios ao autor, nos termos da cláusula ad exitum firmada em contrato. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal e Justiça, ?revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados? (AgInt no AREsp n . 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 3 . A atuação do advogado na representação judicial da parte não pode ser totalmente desconsiderada. Todavia, o autor optou por tentar receber a remuneração pelos serviços prestados de acordo com a cláusula ?ad exitum?, o que não se faz possível, por conta da rescisão unilateral. 4. Tal realidade demanda o ajuizamento de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art . 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência acerca da matéria, até porque não houve previsão no contrato acerca da remuneração do causídico na hipótese de rescisão antecipada. 5
.
No caso, não há elementos para justificar eventual quantificação, que pressupõe a análise da natureza e da importância da causa, do trabalho efetivamente realizado e do tempo despendido para tanto . Sobre esses pontos não houve debate e tampouco produção probatória na origem, o que impede o arbitramento no bojo da presente demanda. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07245322220238070001 1907581, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A,
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
majorar o valor dos honorários arbitrados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por força do art. 85, §11°, do CPC, ante o desprovimento do recurso adverso, majoro a sucumbência para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025